Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-42.2017.8.11.0029
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001293-42.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEITON LUIZ DA SILVA SOARES - CPF: 060.823.141-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DISVALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO VALE LTDA - CNPJ: 07.941.822/0001-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO NOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 155, §1º e §4º, II E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DO DELITO DE
FURTO QUALIFICADO TENTADO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO QUE NÃO SE SUSTENTA – NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA DECORRENTE DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR – CONDENAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – DO DELITO DE DANO – FATO NÃO CAPITULADO NA DENÚNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade criminal, salvo quando demonstrado pelo acusado que seu estado alcóolico tenha decorrido de caso fortuito ou que tenha sido provocado por força maior.

O delito do art. 163 do CP não foi capitulado tampouco descrito na denúncia, e conforme Superior Tribunal de Justiça, “a acusada defende-se dos fatos criminosos a ela imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação”. (AgRg 100.534/DF)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida nos autos da ação penal n. 1293-42.2017.8.11.0029 (Código 60493),
que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT,
que julgou improcedente e absolveu
Gleiton Luiz da Silva Soares
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4°, III, art. 14, II, ambos do Código Penal. (Sentença – Id 81636061 – fls. 80 a 82)

Inconformado com a r. decisão, interpôs o presente recurso. (Id 81636061 – fls. 83 a 87)

Em suas razões, o
Parquet
requer a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal.

Expõe ainda, que o conjunto probatório é cristalino e hábil para confirmar a acusação formulada em face do acusado.

Em contrarrazões, a Defesa refutou as teses, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id 81636061 – fls. 101 a 105)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine,
manifestou-se pelo provimento do recurso, filiando-se
“per relationem
”,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 82114956)

“
Sumário:
Réu denunciado e processado nas penas do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, e do artigo 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal – Sentença absolutória –
Recurso do Ministério Público
– Pretendida a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia e do pedido em alegações finais (emendatio libelli), sob o argumento de que existem provas seguras de que o acusado perpetrou os crimes apurados na ação penal – Alegações pertinentes – Prova suficiente da materialidade e da autoria – Os depoimentos dos policiais e das vítimas constituem elementos suficientes para a condenação – A embriaguez voluntária não exime o réu de sua responsabilidade criminal – Inteligência do art. 28 do CP – Sentença que merece reforma –
Pelo provimento do recurso
.”

A douta revisão foi devidamente realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 81636060 – fls. 05 a 07)

“(...)
FATO 1

No dia 23 de abril de 2017, por volta de 06h00min, no estabelecimento comercial denominado Disvale, localizado na Rodovia MT-326, n. 1.124, Setor Industrial, nesta Comarca de Canarana-MT, o denunciado
Gleiton Luiz da Silva Soares
, com nítido animus furandi, tentara subtrair, para si, mediante escalada, indeterminados objetos da citada empresa, de propriedade, entre outros, de Cleiton Rodrigues Peluffo, não consumando o intento por circunstâncias alheias à vontade.

Segundo restara apurado, a Polícia Militar fora acionada pelo munícipe Zacarias de Souza Lima, guarda do estabelecimento comercial Disvale, noticiando que o denunciado Gleiton Luiz estaria causando incômodos nas dependências da empresa.

Incontenti, os agentes militares deslocaram-se até o local dos fatos, sendo que durante as diligencias investigativas, ouviram barulhos advindos dos fundos da empresa.

Ao verificarem, os policiais militares vislumbraram que o denunciado, encontrando-se no interior do estabelecimento comercial, estava manobrando uma caminhonete F-4000, objetivando retirá-la do local, já tendo, inclusive, danificado o portão de saída.

Por fim, o denunciado fora preso em flagrante delito e conduzido à Polícia Judiciária Civil, cujo momento, embora tenha negado o dolo de subtração, afirmara que adentrara ao local pulando o muro, o qual possuía cerca elétrica em normal funcionamento.

FATO 2

No dia 23 de abril de 2017, por volta de 06h00min, no estabelecimento comercial denominado Disvale, localizado na Rodovia MT-326, n. 1.124, Setor Industrial, nesta Comarca de Canarana-MT, o denunciado
Cleiton Luiz da Silva Soares
, ameaçara, por palavras, a vítima Zacarias de Souza Lima, de causar-lhe mal injusto ou grave, consistente em matá-la.

Nos termos do apurado, consoante noticiado no FATO 01, a Polícia Militar de Canarana efetuara a prisão em flagrante do denunciado, haja vista ter, supostamente, tentado praticar o delito de furto qualificado.

A investigação apurara que antes do denunciado ter sido localizado nos fundos do estabelecimento comercial e preso em flagrante delito, o mesmo desferira chutes na porta de entrada da empresa, situação vislumbrada pela vítima Zacarias, vigia do local.

Assim, em razão da vítima portar seu telefone móvel e ligar para a Policia Militar, fato vislumbrado por Gleiton Luiz, o denunciado afirmara que lhe mataria. (...)”

DO DELITO DE FURTO TENTADO

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10), boletim de ocorrência n. 2017.135270 (fls. 11 a 13), relatório de investigação n. 2/2017 (fls. 14), termo de depoimento dos policiais (fls. 15 e 16), termo depoimento testemunha (fls. 17 e 8; 20 e 21), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 24 a 26), relatório de investigação n. 3/2017 (fls. 39 a 48), auto de avaliação (fls. 51), relatório final IP n. 99/2017/DPJCC/MT (fls. 60 e 61), todos no Id 81636060.

A autoria é igualmente certa.

O acusado
Gleiton Luiz da Silva Soares
, em seu depoimento prestado à autoridade policial, disse que
“Na de ontem o interrogando foi à AABB onde estava ocorrendo uma festa, local em que tomou muita cerveja na companhia de seu amigo Agton, que já muito tarde Agton chamou o interrogando para ir embora da festa, ao que saíram dali, que quando passavam defronte à Disvale Agton pediu para que o interrogando ficasse ali e arrumasse uma confusão na Disvale para segurar a polícia, vez que sua intenção era vender “óleo” no bairro União, que então Agton saiu do local em direção ao bairro União, que o interrogando começou a chutar a porta da Disvale para chamar atenção do guarda, esperando que ele chamasse a polícia, o que ocorreu, que quando o guarda telefonou para polícia o interrogando foi até os fundos da Disvale e pulou o muro, ao que entrou num carro, o qual conseguiu ligar e ficou passando marcha, que não sabe dirigir, que os policiais chegaram e prenderam o interrogando, que sua intenção não era roubar nada, mas apenas chamar atenção da polícia e segurá-los ali para que Agton conseguisse fazer as vendas da droga que ele dizia ter, que não viu a droga com Agton, que não é usuário de drogas, que acha que as lesões que tem aconteceram quando pulou o muro da Disvale, que não é verdade que danificou algo com a caminhonete em que entrou, pois somente a funcionou e ficou passando marcha, inclusive até errou a marcha, que a polícia prendeu o interrogando e o levou para o quartel, que não tem dinheiro para pagar fiança. (....)”

Em juízo, no início do depoimento, o apelado pediu desculpas ao Senhor Zacarias. Depois contou que passou a noite bebendo e tinha bebido 07 (sete) litros de pinga. E que não lembra dos fatos, porque estava muito alterado.

No contraditório, o Policial Militar
Adenilton Santos Oliveira,
contou que o vigia da empresa, através do 190, comunicou que teria um cidadão tentando derrubar a porta do local onde se encontrava. Quando foram atender a ocorrência, ao falarem com o vigia, o suspeito havia pulado pelos fundos da empresa, momento em que entrou em um caminhão, arrebentando um portão no momento em que tentava sair da empresa. Em determinado momento, conseguiram entrar no veículo e prendê-lo.

Quando foram aborda-lo, o depoente conta que o acusado estava alucinado, que não falava coisa com coisa, que não se recordava exatamente o que foi dito, mas que ele estava fora de si.

Edson Fernando Couto,
também policial militar, confirmou em juízo o relato de Adenilton.

A testemunha
Zacarias de Souza Lima
, em juízo, contou que eram quase 06:00 da manhã, quando escutou uma pancada na porta de entrada. O invasor estava com um pedaço de pau tentando entrar, e quando avistou o depoente, “metia” o pé na porta, o xingava, ameaçava, “virou o bicho”. E foi nesse momento que ligou para a polícia e quando os policiais chegaram, foram atrás do invasor.

Nesse momento, ele entrou pela parte de trás da empresa, pulando o muro e pegou a caminhonete e acabou por quebrar o portão.

Pois bem.

O acervo probatório figura harmonioso, tornando inconteste a responsabilidade do acusado pelo crime de furto, já que a declarações das testemunhas encontram-se em sintonia com os demais elementos carreados aos autos.

Além disso, não encontra-se nos autos prova capaz de amparar factual e objetivamente a manutenção da absolvição do ora apelado.

Conforme dispõe o art. 28, II, §1º, somente é isento de pena aquele que era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, em decorrência de sua embriaguez completa, ocasionado por caso fortuito ou força maior.

Sobre o tema, explica Damásio de Jesus e André Estefam (Direito Penal 1 – Parte Geral, 37ª edição, Ed. Saraiva Jur, pg. 644)

“O CP, no art. 28, II, determina que não exclui a imputabilidade a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool, ou substância de efeitos análogos. Prevê um caso de interpretação analógica, uma vez que a norma contém uma fórmula casuística (álcool) seguida de uma genérica (ou substância de efeitos análogos). Assim, não só a embriaguez proveniente de álcool não exclui a imputabilidade, mas também a derivada de outras substâncias de consequências semelhantes, como maconha, éter, ópio, cocaína, clorofórmio, barbitúricos etc., sendo irrelevante que seja completa ou incompleta.

Se o sujeito comete uma infração penal sob efeito de embriaguez, voluntária ou culposa, não há exclusão da imputabilidade e, por consequência, não fica excluída a culpabilidade. Ele responde pelo crime.”

No presente caso, o que se vê é que a embriaguez do ora recorrido, ocorreu em razão de sua própria vontade, ou seja, forma voluntária, configurando, assim, a hipótese do inciso II do referido dispositivo, não havendo que se falar em exclusão do dolo.

Vejamos o disposto no art. 28, II do CP:

Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

(...)

Embriaguez

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO E DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE
DOLO QUANTO AO
ART. 163 DO CP
. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO QUE AGIU COM A INTENÇÃO DE DESTRUIR O PATRIMÔNIO ALHEIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Para a condenação pelo crime de dano, o tipo penal subjetivo do art. 163 exige apenas que o agente queira destruir patrimônio alheio, o que independe da motivação que o levou a agir nesse sentido. Assim, o acusado que desfere socos nos vidros das janelas da Delegacia de Polícia, até quebrar duas delas, age no claro intento de danificá-las, incorrendo dolosamente o delito sob enfoque, ainda que buscasse com isso chamar a atenção da polícia ou demonstrar seu inconformismo com o procedimento adotado na repartição policial. O suposto estado de
embriaguez por ingestão voluntária de álcool ou drogas não exime o acusado de sua responsabilidade penal, não havendo sequer indicativos de que estivesse tolhido de sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação. (TJMG; APCR 0003420-78.2018.8.13.0443; Nanuque; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 08/04/2021; DJEMG 14/04/2021)

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, bem como restando configurado o dolo necessário para a configuração do delito de furto, não há que se falar em atipicidade da conduta, o que impede de manter a absolvição do recorrido, data vênia.

O membro do
Parquet
requer a condenação do apelado no delito tipificado no art. 163, do Código Penal.

Razão entendo que não assista a acusação, pois o delito do art. 163 do CP não foi capitulado tampouco descrito na denúncia, e conforme Superior Tribunal de Justiça,
“a acusada defende-se dos fatos criminosos a ela imputados e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída pela acusação”
. (AgRg 100.534/DF)

E como leciona Afranio Silva Jardim, “
Diz-se alternativa a imputação quando a peça acusatória vestibular atribui ao réu mais de uma conduta penalmente relevante, asseverando que apenas uma delas efetivamente terá sido praticada pelo imputado, embora todas se apresentem como prováveis, em face da prova do inquérito. Desta forma, fica expresso, na denúncia ou queixa, que a pretensão punitiva se lastreia nesta ou naquela ação narrada.
(Direito Processual Penal, Jardim, Afrânio Silva. Ed. Forense. 6ª edição. Fls. 153)

Passo à dosimetria:

FURTO QUALIFICADO

Cumpre ressaltar que não reconheço o aumento da pena com relação ao repouso noturno, pois o mesmo também não foi capitulado tampouco descrito na denúncia. Ademais, o fato ocorreu no período da manhã.

Primeira fase
: Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, verifico que
culpabilidade
, entendo que a conduta do acusado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie; quanto aos
antecedentes
, inexistem ações penais em curso para gravar a pena-base; não existem nos autos elementos suficientes a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valora-1as; quanto aos
motivos do crime
são peculiares ao delito em comento; as
consequências
e as
circunstâncias do crime
, não demonstram uma maior reprovação e; no exame do
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Assim fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase
:
Inexistem agravantes ou atenuantes.

Terceira fase
:
Inexistem causas de aumento, mas sobreveio a causa de diminuição em razão da tentativa, na qual aplico em 2/3 (dois terços).

Desse modo a pena passa para 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 03 (três) dias-multa.

Considerando a reprimenda e diante da primariedade do apelado, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 01 (uma) restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a serem especificadas pelo juízo das execuções penais (art. 43, IV e art. 44, §2º, ambos do Código Penal), que reputo necessária e suficiente diante das condições pessoais da apelante.

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso do Ministério Público, apenas para condenar o recorrido
Gleiton Luiz da Silva Soares
, à conduta tipificada no art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021